Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltou o MM. Juiz (ID 15539896): Trata-se de pedido de reavaliação da prisão preventiva e substituição pela prisão domiciliar em favor de MAYKON DOUGLAS SANTOS COSTA, preso em flagrante, em 14/12/2019, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, I e II, do CP). Aduz a defesa, como fato novo a justificar a substituição pleiteada, ser o acusado portador de asma crônica e de papilomatose laríngea crônica, encontrando-se, assim, inserido no grupo de risco na hipótese de contágio pelo coronavírus, conforme relatório médico que ora apresenta. Acrescenta que, enquanto no cárcere, encontra-se impossibilitado de prosseguir em tratamento médico. A ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. É o breve relatório. Decido. Segundo consta dos autos, o requerente foi preso em flagrante delito, por suposto crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo juízo do NAC para garantia da ordem pública, visto a periculosidade do agente, decorrente da gravidade em concreto da infração penal. Sustenta a defesa a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao argumento de ser o acusado portador de enfermidades crônicas, o que o insere no grupo de risco na hipótese de contágio pela COVID-19, bem como por encontrar-se ele impossibilitado de prosseguir com tratamento médico de seus problemas de saúde. No contexto, em que pese os fatos apresentados pela defesa, observa-se que, embora o cárcere se apresente como um local de risco quanto à pandemia do coronavírus, não há notícias de que o estabelecimento prisional onde ele se encontra segregado apresente situação concreta quanto à infecção pela COVID-19 até o momento, notadamente por encontrarem-se suspensas as visitas aos presos, sendo certo que todas as medidas de prevenção têm sido tomadas quanto ao trânsito dos funcionários que exercem suas atividades no local. Observa-se do relatório médico acostado aos autos pela defesa recomendações no sentido de que o acusado evite aglomerações e contato com várias pessoas, com a retomada do tratamento médico. Na hipótese, tem-se que as recomendações devem ser tomadas dentro das possibilidades, observado o contexto em que se encontra o acusado, não havendo nos autos comprovação de que o tratamento médico que deve dar continuidade encontra-se impossibilitado no âmbito do estabelecimento prisional. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado AGRAVO EM EXECUÇÃO. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. Necessária demonstração da incompatibilidade entre a segregação no estabelecimento prisional e o tratamento médico adequado, para a concessão da prisão domiciliar a sentenciado acometido de doença grave. Recurso desprovido. (Acórdão 880876, 20150020104352RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 20/7/2015. Pág.: 57) Ademais, por tratar-se de causa de força maior, tem-se como justificado o excesso de prazo para o termo da instrução criminal, e, uma vez que a infração penal foi cometida com violência, não há que se enquadrar a espécie nas hipóteses de reavaliação da segregação cautelar com prazo superior a 90 dias, nos termos da recomendação no 62 do CNJ. Desse modo, por tratar-se de medida excepcional, não constando nos autos demonstração concreta do risco informado, bem como da impossibilidade do tratamento de saúde ser realizado no âmbito do sistema prisional, indefiro o pleito. Aguarde a realização de audiência. R. I. Circunscrição do Gama DF, 31 de março de 2020 17:22:38. MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO Juiz de Direito. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. No que se refere ao COVID-19, não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. Frise-se que o risco de contaminação pelo coronavírus não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, mas à toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridas no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Ou seja, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não o impede que permaneça segregado, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Conforme amplamente divulgado na mídia, a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais informou que todos os presos contaminados “foram isolados e estão recebendo atendimento médico adequado” e que todos com sintomas do COVID-19 “estão passando por triagem e sendo isoladas. Àquelas que vierem a ser presas durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à “quarentena” pelo período de 14 dias”. A magistrada informou, ainda, que “os presos idosos continuam alocados em bloco e ala específicos, cujas celas são abertas para ventilação desde a hora do café da manhã até as 17h, permitindo que tenham livre acesso ao pátio de banho de sol, e seguem recebendo atenção redobrada”. Por fim, noticiou a iniciativa de “instalação do hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, após análise relativa aos aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica”. O hospital deve contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional, caso necessário (www.tjdft.jus.br/imprensa). Repise-se. A contaminação pelo coronavírus não se limita aos detentos, o que é público e notório. O número de infectados e de mortos vem aumentando diariamente entre as pessoas que estão em liberdade, de forma que a soltura do paciente não é garantia de que não será contaminado. Quanto ao excesso de prazo, hoje, preso o paciente em 14/12/2020, sequer se configura. Ademais, o cancelamento da audiência, designada para 16/04/2020, retrata cautela do juízo em reorganizar sua agenda de audiências presenciais, cuja manutenção ou alteração dependerá de medidas que venham a ser tomadas futuramente pelas autoridades competentes no tocante à pandemia do COVID-19. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator